Tribunal: TJPA
Processo: 0810601-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810601-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. DEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DOS ARTIGOS 1.019, I, C/C
ART. 1.012, § 4º, DO
NCPC
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMÁ-LA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (id. 10878761, págs. 1/5), proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento,
mediante a qual
indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

“Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC). Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC). Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente objetiva a reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pelo Estado do Pará em sua contestação para que o Município de Belém passasse a integrar o polo passivo da demanda, pois entende o agravante haveria nesse caso violação ao princípio da confiança, pela ausência de previsão orçamentária e por representar a novel situação uma interferência na definição da utilização dos recursos existentes e já atrelados ao planejamento em curso do ente municipal.

Não obstante as considerações do agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação.

Com efeito, o requisito do
fumus boni iuris
não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável,
in casu
, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório.

Assim, em análise perfunctória, desvestida de mérito, julgo pertinente, por ora, manter a decisão agravada, na medida em que o caso em questão necessita de maiores indagações, o que apenas será possível com a instrução probatória.

Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido.

Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contraminuta ao presente recurso, facultando-lhes juntar cópias das peças que entender necessárias.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao representante do Ministério Público com assento neste grau.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.”

Em suas
razões
(id. 11167367, págs. 1/7), o
Município de Belém, aduz como requisito para a concessão do efeito suspensivo, a probabilidade do direito, que entende presente.

Fala da preservação da segurança jurídica, da boa-fé e dos riscos orçamentários que recomendam a suspensão imediata da decisão.

Diz que o figurou por cerca de 03 (três) anos na referida lide na condição de assistente da parte autora porque juntou aos autos documentos que demonstravam que as obras municipais estavam sendo afetadas pela inércia do Estado do Pará.

Diz ainda que de acordo com os documentos juntados pelo Ministério Público que confirmam tese Municipal de que o Estado assumiu a obrigação voluntariamente e, agora, adota uma conduta completamente contraditória e, assim, existe probabilidade considerável do provimento do recurso manejado.

Sustenta que pelo tempo pelo qual o ente público municipal figurou na condição de assistente e os argumentos que geraram o próprio ajuizamento da ação recomendam, portanto, que a decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública seja suspensa para evitar que possa o Estado do Pará ser premiado pela sua própria omissão e pela conduta contraditória adotada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, deferindo-se o efeito suspensivo integral à decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública até o julgamento final do presente agravo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 12164100, págs. 1/6), refutando as suas razões e, no final, pleiteou o seu desprovimento, mantendo-se a decisão monocrática combatida em todos os seus termos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pesem às argumentações jurídicas do agravante, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11,
caput
, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto tendo em vista a interpretação analógica dos artigos 1.019, I c/c 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes a probabilidade do direito invocado como requisito para a concessão do efeito suspensivo, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 11208352, pág. 4), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023